Tribunal: TCU
Processo: 033.021/2014-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-08-11
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Embargos de declaração opostos por José Barbosa de Andrade, ex-prefeito de São José da Coroa Grande/PE, contra o Acórdão 5.685/2020-TCU-2a Câmara, por meio do qual esta Corte conheceu e negou provimento a recurso de reconsideração interposto pelo mesmo recorrente contra o Acórdão 8.650/2018-TCU-2a Câmara, que julgou suas contas irregulares, com aplicação de multa individual fundamentadas no art. 58, inciso I, da Lei no 8.443/1992.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de embargos de declaração opostos por José Barbosa de Andrade, ex-prefeito de São José da Coroa Grande/PE, contra o Acórdão 5685/2020-TCU-Segunda Câmara , por meio do qual esta Corte conheceu e negou provimento a recurso de reconsideração interposto pelo mesmo recorrente contra o Acórdão 8650/2018-TCU-Segunda Câmara , ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. com fundamento nos arts. 32, inciso II, e 34 da Lei no 8.443/1992, conhecer dos presentes embargos de declaração para, no mérito, rejeitá-los; 9.2. encaminhar cópia desta deliberação ao embargante.